Tribunal: TJES
Processo: 5003229-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003229-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA HELENA MUZY CORREIA
AGRAVADO: DIEGO DE BARROS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3229-83
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

LUCIA HELENA MUZY CORREIA.

AGRAVAD
O
:
DIEGO DE BARROS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

LUCIA HELENA MUZY CORREIA

interp
ôs

agravo de instrumento em face
do capítulo da
respeitável
decisão do id.
816312
(fl.
1
), proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Segunda
Vara Cível de V
ila Velha
, Comarca da Capital, nos autos da “ação
indenizatória com pedido liminar de tutela provisória cautelar de urgência”
ajuizada por
DIEGO DE BARROS
contra
el
a, agravante, e
contra
as rés MUZY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME. e CHARLENE MUZY SAVERGINI
1
,
que -
em análise de providência acautelatória requerida pelo agravado - deferiu “a 'penhora no rosto dos autos'” da “Reclamação Trabalhista, Proc. n. 0155200-21.2007.5.17.0013, da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES” (id. 816297, fl. 1, e id. 816312, fl. 3).

Nas razões do recurso
(
id.
816297
,
fls.
1-
21
) aleg
ou

a
agravante, em síntese, que:
1) “
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da r. decisão de fls. 119, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Ordinária, Proc. nº: 0031529-74.2016.8.08.0035 ajuizada por DIEGO DE BARROS, que DEFERIU a penhora de crédito trabalhista de SALÁRIOS da recorrente, no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista, Proc. n. 0155200- 21.2007.5.17.0013, da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, que lhe tornaram devidos por sua reintegração ao emprego perante o Banco Bradesco S/A, em virtude de sua inclusão no polo passivo da demanda de primeiro grau, por figurar como sócia da MUZY VIAGENS E TURISMO LTDA ME, e em virtude de atos praticados exclusivamente pela Administradora da sociedade, CHARLENE MUZY SAVERGNINI” (fl. 3); 2) “
o agravado pediu a Desconsideração da personalidade jurídica das sócias da agência de turismo, porém, não apresentou qualquer fato ou fundamento, ou causa de pedir em face da agravante
”
(fl. 4); 3) “decorridos mais de 03 (três) anos do ajuizamento da demanda, foi proferida a r. Decisão agravada, SEM QUALQUER FUNDAMENTO e com ofensa as disposições do o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que prevê que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvadas hipóteses do parágrafo segundo, que não estão presentes neste caso” (fl. 5); 4) “NÃO SE DECIDIU previamente se defere ou se indefere o pedido inicial de desconsideração da personalidade jurídica da MUZY TURISMO, e a r. Decisão foi tratando desde logo a agravante como responsável pelos atos praticados exclusivamente pela pessoa jurídica ou por sua ADMINISTRADORA e sócia, CHARLENE MUZY” (fl. 10); 5) “OS MESMOS FATOS (especulação dos autores, com câmbio de moedas estrangeiras e inadimplemento da ré Charlene Muzy), ensejaram o ajuizamento de diversas demandas idênticas, que foram distribuídas por SORTEIO, para diversas Varas Cíveis de Vila Velha/ES, todas com as mesmas CAUSAS DE PEDIR, com idênticos PEDIDOS indenizatórios e de bloqueios de valores e de bens, e com idênticos RÉUS, alterando apenas o pólo ativo das demandas conexas” (fl. 12); 6) “a AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, Processo n. 0026123-72.2016.8.08.0035, da 5ª Vara Cível de VILA VELHA, proposta por PAULA PRETTI SOARES em face da agravante e de outros, é a que apresenta o registro ou a distribuição da petição inicial MAIS ANTIGA, o que torna prevento o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES” (fl. 14);
7) “tanto o agravado quanto CHARLENE MUZY estavam praticando atos ilícitos envolvendo moedas estrangeiras, e sabiam da ilegalidade de seus atos”, sendo que “Tais condutas ilícitas foram imputadas apenas à CHARLENE MUZY, por ato do Ministério Público Federal e da Justiça Federal Criminal, conforme se vê da r. Denúncia e do seu recebimento, que não se reporta ao nome da agravante, pois, ela não era administradora da MUZY TURISMO e nem mesmo trabalhava na época dos fatos em 2016” (fl. 15); 8) “a r. ordem de penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista, afetou SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DA REQUERIDA, bens e direitos IMPENHORÁVEIS, na forma dos Art. 832 e 833, inc. IV, ressalvado o §2º, do CPC” (fl. 16).

O
requerimento de atribuição do efeito suspensivo foi deferido
no id. 823845 (fls. 1-5)
.

Contrarrazões apresentadas no id. 984008 (fls. 1-12, nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 20 de maio de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

1
-
Contrato social id. 816498 – fl. 5.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DOU PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto de relatoria. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3229-83
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

LUCIA HELENA MUZY CORREIA.

AGRAVAD
O
:
DIEGO DE BARROS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

LUCIA HELENA MUZY CORREIA

interp
ôs

agravo de instrumento em face
do capítulo da
respeitável
decisão do id.
816312
(fl.
1
), proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Segunda
Vara Cível de V
ila Velha
, Comarca da Capital, nos autos da “ação
indenizatória com pedido liminar de tutela provisória cautelar de urgência”
ajuizada por
DIEGO DE BARROS
contra
el
a, agravante, e
contra
as rés MUZY VIAGENS E TURISMO LTDA-ME. e CHARLENE MUZY SAVERGINI
1
,
que -
em análise de providência acautelatória requerida pelo agravado - deferiu “a 'penhora no rosto dos autos'” da “Reclamação Trabalhista, Proc. n. 0155200-21.2007.5.17.0013, da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES” (id. 816297, fl. 1, e id. 816312, fl. 3).

Nas razões do recurso
(
id.
816297
,
fls.
1-
21
) aleg
ou

a
agravante, em síntese, que:
1) “
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da r. decisão de fls. 119, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Ordinária, Proc. nº: 0031529-74.2016.8.08.0035 ajuizada por DIEGO DE BARROS, que DEFERIU a penhora de crédito trabalhista de SALÁRIOS da recorrente, no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista, Proc. n. 0155200- 21.2007.5.17.0013, da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, que lhe tornaram devidos por sua reintegração ao emprego perante o Banco Bradesco S/A, em virtude de sua inclusão no polo passivo da demanda de primeiro grau, por figurar como sócia da MUZY VIAGENS E TURISMO LTDA ME, e em virtude de atos praticados exclusivamente pela Administradora da sociedade, CHARLENE MUZY SAVERGNINI” (fl. 3); 2) “
o agravado pediu a Desconsideração da personalidade jurídica das sócias da agência de turismo, porém, não apresentou qualquer fato ou fundamento, ou causa de pedir em face da agravante
”
(fl. 4); 3) “decorridos mais de 03 (três) anos do ajuizamento da demanda, foi proferida a r. Decisão agravada, SEM QUALQUER FUNDAMENTO e com ofensa as disposições do o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que prevê que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvadas hipóteses do parágrafo segundo, que não estão presentes neste caso” (fl. 5); 4) “NÃO SE DECIDIU previamente se defere ou se indefere o pedido inicial de desconsideração da personalidade jurídica da MUZY TURISMO, e a r. Decisão foi tratando desde logo a agravante como responsável pelos atos praticados exclusivamente pela pessoa jurídica ou por sua ADMINISTRADORA e sócia, CHARLENE MUZY” (fl. 10); 5) “OS MESMOS FATOS (especulação dos autores, com câmbio de moedas estrangeiras e inadimplemento da ré Charlene Muzy), ensejaram o ajuizamento de diversas demandas idênticas, que foram distribuídas por SORTEIO, para diversas Varas Cíveis de Vila Velha/ES, todas com as mesmas CAUSAS DE PEDIR, com idênticos PEDIDOS indenizatórios e de bloqueios de valores e de bens, e com idênticos RÉUS, alterando apenas o pólo ativo das demandas conexas” (fl. 12); 6) “a AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, Processo n. 0026123-72.2016.8.08.0035, da 5ª Vara Cível de VILA VELHA, proposta por PAULA PRETTI SOARES em face da agravante e de outros, é a que apresenta o registro ou a distribuição da petição inicial MAIS ANTIGA, o que torna prevento o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES” (fl. 14);
7) “tanto o agravado quanto CHARLENE MUZY estavam praticando atos ilícitos envolvendo moedas estrangeiras, e sabiam da ilegalidade de seus atos”, sendo que “Tais condutas ilícitas foram imputadas apenas à CHARLENE MUZY, por ato do Ministério Público Federal e da Justiça Federal Criminal, conforme se vê da r. Denúncia e do seu recebimento, que não se reporta ao nome da agravante, pois, ela não era administradora da MUZY TURISMO e nem mesmo trabalhava na época dos fatos em 2016” (fl. 15); 8) “a r. ordem de penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista, afetou SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DA REQUERIDA, bens e direitos IMPENHORÁVEIS, na forma dos Art. 832 e 833, inc. IV, ressalvado o §2º, do CPC” (fl. 16).

A matéria de maior relevância neste agravo diz respeito à impenhorabilidade de créditos trabalhistas da agravante, os quais foram pela r. decisão agravada apreendidos cautelarmente mediante “
'penhora no rosto dos autos'” da “Reclamação Trabalhista, Proc. n. 0155200-21.2007.5.17.0013, da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES”.

T
odos os aspectos envolvendo o litígio e, sobretudo, o crédito apreendido dão sinalização de que esta colenda Terceira Câmara Cível já concedeu (em situação análoga) proteção de impenhorabilidade daqueles créditos de que trata a r. decisão agravada.

Esta é a ementa do venerando acórdão cuja matéria foi apreciada e decidida em favor da agravante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO E VERBAS INDENIZATÓRIAS TRABALHISTAS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Conforme sabido, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º. Em princípio, as hipóteses do parágrafo segundo não estão presentes neste caso. 2. A jurisprudência vem conferindo interpretação ampla à expressão salário, englobando quaisquer créditos decorrentes da atividade profissional, incluindo verbas rescisórias e indenizatórias trabalhistas. 3. De fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que o valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (STJ, REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). Entretanto, além de não ser este o caso dos autos, no mesmo julgado se entendeu também que reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 0036621-62.2018.8.08.0035, Relator Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, DJ: 19-06-2019).

Nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2º, que exclui a aplicação de tal regra na hipótese de cobrança de prestação alimentícia e em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Considerada a
ratio
de tal disposição legal, é forçoso concluir que qualquer verba percebida com cunho remuneratório pelo trabalho prestado, seja na iniciativa privada ou pública, é dotada da característica da impenhorabilidade, por constituir o meio de subsistência de quem a aufere. A impenhorabilidade do salário e das verbas remuneratórias de natureza equivalente representa manifestação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal), valendo lembrar a importância da aplicação da norma-princípio a partir da força normativa da Constituição.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.” (AgInt-REsp 1.325.985; Proc. 2012/0112256-0; RJ; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 26-04-2017)

Em igual sentido: STJ, AgInt-AREsp 877.428; Proc. 2016/0057329-2; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 27-03-2017.

Esta também é a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO. PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CAUSA. ART. 370 NCPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Prevê o artigo 833, VI, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 - Sendo os valores devidos oriundos do inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, impõe-se sua impenhorabilidade. Precedentes. [...]. (AI 0012177-05.2016.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 10-10-2016; DJES 19-10-2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA DA INICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULDA A CONTRATO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. A impenhorabilidade absoluta da verba salarial (art. 649, IV, CPC/73 - Correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015) somente é excepcionada quando se tratar de contratos bancários com pactuação expressa acerca do desconto por consignação, de até 30% (trinta por cento) da remuneração, e da cobrança de verbas de natureza alimentar, hipóteses não contempladas na espécie. 4. Recurso parcialmente provido. (AI 0036960-59.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23-08-2016; DJES 30-08-2016).

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
e r
eform
o a decisão recorrida
para indeferir

provimento cautelar de
“
penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista, Processo n. 0155200-21.2007.5.17.0013, da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES
”
(
id.
816297
,
fl.
20
)
.

É
como voto.

1
-
Contrato social id. 816498 – fl. 5.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3229-83
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

LUCIA HELENA MUZY CORREIA.

AGRAVAD
O
:
DIEGO DE BARROS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVIMENTO CAUTELAR DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. SIMILAR
PENHORA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

1. – A matéria diz respeito à impenhorabilidade de créditos trabalhistas da agravante, os quais foram pela r. decisão agravada apreendidos cautelarmente mediante “'penhora no rosto dos autos'” da “Reclamação Trabalhista, Proc. n. 0155200-21.2007.5.17.0013, da 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES”. Todos os aspectos envolvendo o litígio e, sobretudo, o crédito apreendido dão sinalização de que esta colenda Terceira Câmara Cível já concedeu (em situação análoga) proteção de impenhorabilidade daqueles créditos de que trata a r. decisão agravada. Precedente:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 0036621-62.2018.8.08.0035, Relator Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, DJ: 19-06-2019.

2. -
O
colendo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

já decidiu
que “É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.” (AgInt-REsp 1.325.985; Proc. 2012/0112256-0; RJ; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 26-04-2017).

3. -
Nos termos do art.
833
, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria,
as
pensões,
os
pecúlios e
os
montepios,
bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o disposto no § 2º, que exclui a aplicação de tal regra na hipótese de cobrança de prestação alimentícia e em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

4
. –
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
em
,
à unanimidade,
d
ar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.